Tribunal: TJDFT
Processo: 0009029-91.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO. ARMA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. RECEPTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO RÉU. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. REGISTRO PENAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 580 CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa armada quando a prova dos autos, constituída dentre outras, por documentos, fotografias, interceptação telefônica e extensa investigação, comprovam a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os réus e um adolescente, para o fim de cometer crimes de roubo, furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, se corroborada por meio de prova judicial, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva.
III – A comprovação de que a associação criminosa contava com a participação de ao menos um adolescente e de que um dos crimes anteriores à receptação foi cometido com emprego de arma de fogo, circunstância esta que era de conhecimento dos demais integrantes do grupo, justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único.
IV - No delito de receptação, a apreensão do bem na posse do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a origem ilícita do bem, nos termos do artigo 156 do CPP.
V – Diante da ausência de elementos concretos aptos a vincular o agente à adulteração realizada no veículo ou à receptação deste, impõe-se a decretação de sua absolvição quanto aos crimes descritos nos artigos 311, caput, e 180, §§ 1o e 2o, ambos do CP, com base no art. 386, VII, do CPP.
VI - O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
VII - As sentenças penais utilizadas para aquilatar negativamente a personalidade podem ser readequadas para configuração dos maus antecedentes. A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial já consignada na sentença, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
VIII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Contudo, se os antecedentes estão configurados por três condenações anteriores, está justificada a majoração da pena em patamar superior.
IX - A confissão extrajudicial do réu, ainda que retratada em Juízo, se utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria, configura a atenuante da confissão espontânea.
X - O aumento da pena em 1/3 (metade), na terceira fase da dosimetria do crime de associação criminosa, está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, além da presença de adolescente e a utilização de arma, a articulação do grupo, a gravidade e quantidade de suas ações que lesaram diversas vítimas, especialmente em outras unidades da federação, o que, de fato denota uma maior reprovabilidade da conduta.
XI - O crime de associação criminosa é formal e autônomo e independe da prática e consumação dos delitos para os quais foi constituída. Em assim sendo, na verificação acerca do preenchimento ou não dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva para a substituição da pena cominada pela prática do crime de associação, tal exame deve tomar por base, exclusivamente, esse delito, e não aqueles eventualmente praticados pelo grupo.
XII - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução e, além dos desses requisitos de ordem objetiva, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas desdobramento das anteriores. Ausente a identidade de modo de execução e o elemento subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva, autorizando a aplicação da regra do concurso material.
XIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
XIV - O art. 580 do CPP autoriza que, no concurso de agentes, a decisão proferida em favor de um réu aproveite ao outro, desde que os fundamentos não sejam de caráter exclusivamente pessoal.
XV - Recursos conhecidos e parcialmente providos, à exceção daquele interposto pelo réu ALEXANDRE.